Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP interpôs a presente apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 19286330). Diante de dúvida quanto à aventada insuficiência de recursos, é possível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica dos apelantes, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do CPC, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos.